Tribunal: TJBA
Processo: 8080211-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080211-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ILO SERGIO ROCHA GOMES Advogado(s):HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES, MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJ/BA Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 683 DO INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. INTELECÇÃO DO LEADING CASE CONSUBSTANCIADO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8019063-93.2019.8.05.0000, JULGADO PELO PLENO DESTA CORTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PARA OS CLASSIFICADOS ATÉ A 1.416ª POSIÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. RECORRIDO QUE COMPROVOU TER SE CLASSIFICADO EM 15º LUGAR NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), O QUE LHE PROPORCIONA A COLOCAÇÃO 300º NA LISTA DE CONVOCAÇÃO PARA O CARGO CITADO, FIGURANDO NA POSIÇÃO 1389º NA AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080211-34.2021.8.05.0001, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ILO SÉRGIO ROCHA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.